Tribunal: TJDFT
Processo: 0705488-21.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE JURÍDICA. MP 2.200-2/2001. AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Facultado à parte autora emendar a inicial, e não havendo cumprimento integral do comando judicial, nos termos determinados, a solução unicamente formal da pretensão, sem resolução do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único).

2. Esta eg. Corte de Justiça firmou entendimento sobre a regularidade da assinatura eletrônica nas Cédulas de Crédito Bancário "desde que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento”, nos termos do art. 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001, razão pela qual é indevido o indeferimento da petição inicial por este motivo.

3. Outrossim, a parte autora não juntou a guia de custas, mas apenas o comprovante de pagamento, não sendo possível conferir se as mesmas correspondem a estes autos.

4. Recurso conhecido e não provido.